Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-55.2013.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000898-55.2013.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DORILIA BASTO DA SILVA - CPF: 000.892.601-80 (APELADO), AFONSO DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), BERTULINA OLIVEIRA SILVA (APELADO), EDILSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 712.324.601-25 (APELADO), JESUINO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 488.734.111-34 (APELADO), JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.357.231-09 (APELADO), NEUZELI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 705.003.801-63 (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 829.147.531-87 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 829.147.531-87 (APELANTE), NEUZELI DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 705.003.801-63 (APELANTE), JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 011.357.231-09 (APELANTE), JESUINO DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 488.734.111-34 (APELANTE), EDILSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 712.324.601-25 (APELANTE), BERTULINA OLIVEIRA SILVA (APELANTE), AFONSO DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), DORILIA BASTO DA SILVA - CPF: 000.892.601-80 (APELANTE), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. QUEDA DE BICICLETA. INADEQUAÇÃO DA VIA PUBLICA. TRAUMATISMO CRANIO ENCEFALICO. COMPLICAÇÕES. MORTE DO MARIDO E PAI DOS REQUERENTES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICIPIO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. PENSAO POR MORTE INDEVIDA. DESPESAS COM FUNERAL –
REFORMADO IA PEJUS.

ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

De acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, e a prescrição não está caracterizada na hipótese.

2.

Ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3.

O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, na qual ocorreu o acidente narrado nos autos, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).

4.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano.

5.

A pensão mensal a favor da viúva não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), e a duas porque o falecido não possuía vínculo empregatício.

6.

Aplica-se
ao caso a Súmula 45 do STJ: "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em
reformado ia pejus
".

Sendo assim, a manutenção do indeferimento da indenização dos gastos com funeral.

7.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810), com suas eventuais modulações de efeitos.

8.

H
onorários advocatícios majorados devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame

Necessário e Recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização
proposta por DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, NEUZELI DE OLIVEIRA SILVA, JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA, JESUINO DE OLIVEIRA DA SILVA, EDILSON DE OLIVEIRA SILVA, BERTULINA OLIVEIRA SILVA, AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, DORILIA BASTO DA SILVA, e reconheceu a responsabilidade do requerido, condenando-o a indenizar os danos morais no valor de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais) pela morte de MANOEL AFONSO DA SILVA, mais honorários advocatícios

na monta de 4% (quatro por cento) para o Município, e 4% (quatro por cento) aos autores, sobre o valor da causa (beneficiários da gratuidade da justiça), dada a sucumbência reciproca. (ID 2815597/2815598)

O acidente que deu causa a propositura da ação ocorreu em 20/03/2008, quando MANOEL, esposo e pai dos requerentes, colidiu com a bicicleta que conduzia em buraco/depressão na pista de rolagem daquela localidade, e foi a óbito em 08/05/2008 por complicações advindas da queda.

O recorrente alega que a culpa pelo acidente é exclusiva da vítima, de modo que deve ser excluída a condenação, e, alternativamente, reduzido o valor do dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (ID Num.2815604/2815606)

Contrarrazões aos IDs Nums. 2815610/2815614.

Em sede de
Recurso Adesivo
os requerentes almejam a majoração da indenização por dano moral para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), condenação do Município ao pagamento de pensão mensal a favor da viúva DORILIA BASTO DA SILVA, e que fixação da verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID Num.2815618/2815624)

Ao ID Num. 2815636 foram apresentadas as Contrarrazões ao Recurso Adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito da demanda por ausência de interesse público que ensejasse a intervenção (ID Num.3022221).

O
arquivo da mídia audiovisual com gravação da Audiência de Instrução e Julgamento foi disponibilizado pela Secretaria Cível em CD a este magistrado, devido a impossibilidade de inclusão da mídia no Sistema PJE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de reexame necessário e apelação interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a responsabilidade do ente municipal pelo acidente que envolveu o marido e pai dos requerentes/apelados, e condenou o ente ao pagamento de indenização por danos morais, mais 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios.

A ação de indenização é baseada em suposto ilícito atribuído ao MUNICIPIO, decorrente do acidente envolvendo a vítima, que transitava conduzindo uma bicicleta e caiu numa depressão do asfalto, situada na Avenida Airton Senna, o que provocou a morte.

- DA PRESCRIÇÃO

Incide à espécie o disposto no artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, segundo o qual todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essa imposição decorre do princípio da especialidade da referida norma frente ao regramento geral do Código Civil, somente aplicável de forma subsidiária.

Avulto importante, mencionar que este é o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32. 1.
O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular
. 2. Não incide, portanto, a prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 10 do Decreto 20.910/32.3. Agravo Regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/8/2012). (Destaquei).

Considerando que a
ação foi ajuizada em 07/03/2013
, que o acidente que deu causa ao ajuizamento da ação ocorreu em
20/03/2008
, e que de acordo com o artigo primeiro do Decreto 20.910/1932 o prazo prescricional para ingressar com ação contra Fazenda Pública é de cinco anos, a pretensão, por muito pouco, não está caracterizada na hipótese.

Nesse sentido, a ação não restou fulminada pelo transcurso do lapso prescricional.

- DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE

O artigo 37, § 6º, da CF, sedimentou o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Nesse contexto, o Poder Público ao gerar, ainda que, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Vejamos o que prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão da Administração Pública em providenciar a manutenção da via municipal. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Ente Público deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

De fato, houve a omissão do Ente Municipal quanto ao seu dever de manutenção da via pública, restando configurada, sem sombra de dúvidas, a conduta ilícita.

A prova testemunhal confirma que o acidente decorreu da inadequação da via pública.

Luiz Antônio dos Santos Barbos (testemunha) relatou que presenciou o acidente, que MANOEL estava conduzindo a bicicleta em velocidade compatível com a descida (“normal”), que cruzou com o mesmo, que escutou um barulho e ao olhar para traz visualizou o familiar dos apelados/requerentes caído no chão, ao lado de um buraco entre o meio-fio e o asfalto.

Em igual sentido foram as declarações da testemunha Luzia Martins Pereira, que chegou instantes após o acidente e reconheceu a vítima caída próximo ao meio-fio, e confirmou que na via haviam buracos.

A declaração exarada pelo Comandante da Cia da Policia Militar de Barra do Bugres confirma que o acidente aconteceu devido a queda do Sr. MANOEL AFONSO DA SILVA após se chocar com depressão da pista, vejamos:

“
Declaro para devidos fins que no dia 20 de março de 2008, aproximadamente as 22h40hs, a guarnição policial militar (...), se encontrava de serviço neste município de Barra do Bugres, quando ao descer a Avenida Airton Senna, próximo ao lago Aul, avistaram uma ambulância prestando socorro ao Sr. Manoela Afonso da Silva, oo qual havia caído de sua bicicleta após se chocar contra uma
depressão na pista
, direção bairro Maracanã – Centro. Que a supra mencionada guarnição policial militar não fora solicitada para se fazer presente no local, mas se encontrava em rondas e se deparou com o fato. Que como o Sr. Manoel Afonso da Silva não havia, aparentemente, se machucado gravemente e por falta de qualquer solicitação, não dora registrado Boletim de Ocorrência. Todavia, o Sr. Manoel acabou de falecer na data de 08 de maio de 2008, em decorrência do traumatismo craniano proveniente da queda citada acima
.” (ID Num. 2815558)

A toda evidencia, incumbe ao poder público o dever de zelar pela qualidade da via pública a fim de garantir que esteja em condições adequadas de trafego, de forma a impedir ou ao menos minorar o número de acidentes.

Logo, cabia ao Município a manutenção da via em que o
de cujos
trafegava, evidentemente efetuando os reparos necessários a boa utilização.

A culpa exclusiva não restou configurada, primeiro porque a vítima caiu por conta da inadequação da via pública, e segundo porque restou excluída a alegação de excesso de velocidade mediante as declarações da testemunha Luiz Antônio dos Santos Barbos que confirmou que MANOEL estava em velocidade compatível com as condições locais.

Do Boletim de Atendimento do Hospital Municipal de Barra do Bugres consta que MANOEL AFONSO DA SILVA recebeu atendimento em 20/03/2008, as 23h00, devido a queda de bicicleta, com histórico de “TCE – Traumatismo Crânio Encefálico”. Em 26/03/2008 foi atestado que o idoso encontrava-se internado na UTI do Hospital das Clínicas devido a queda em questão (ID Num. 2815558).

Em 23/04/2008 o Sr. MANOEL recebeu encaminhamento médico para avaliação e consulta com oftalmologista, também pela sequela de TCE. (ID Num. 2815558)

Portanto, há nexo de causalidade entre o acidente, que ocorreu por inadequação da via publica, com o óbito do familiar dos requerentes, que adquiriu sequelas e teve complicações derivadas do fatídico, e infelizmente não resistiu e foi a óbito em 08/05/2008 (ID Num. 2815555).

Pacífico o entendimento de que a perda trágica e inesperada de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser inteiramente presumível que a angústia e a dor causadas pela ausência do falecido são sentimentos fundamentalmente subjetivos que afetam o íntimo de qualquer indivíduo, uma vez que serão privados eternamente da presença afetuosa e do convívio daquele.

O conjunto fático-probatório demonstra que o falecimento do marido/pai das partes autoras ocorreu por culpa do ente público que falhou no seu dever de conservação e manutenção da via pública, na qual ocorreu o acidente narrado nos autos, impondo-se a ele o dever de indenizar os danos dele decorrentes (artigos 186 do CC, e 37, §6° CF).

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

- DA PENSÃO POR MORTE

A pensão mensal a favor da viúva, DORILIA BASTOS SILVA não merece prosperar, a uma porque não há provas da dependência econômica relacionada a vítima (art.333, I, CPC), e a duas porque o Sr. Manoel não possuía vínculo empregatício (ID Num.2815556/2815557).

A propósito recente julgado dessa Corte de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – FALTA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELO CONVIVENTE E FILHOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO
– VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL –
PENSÃO
DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ OS FILHOS MENORES ATINGIREM 25 ANOS -
CONVIVENTE – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – PENSÃO INDEVIDA
- SEGURO DPVAT - DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I - Verificado pelo conjunto probatório a negligência na manutenção do veículo de propriedade do Município, caracterizada está a responsabilidade objetiva do ente municipal, consoante previsão do art. 37, §6º, da CF/88, mostrando-se devida a indenização por danos morais. II – Averiguado, entretanto, que o valor fixado pelo juízo a quo não atendeu aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devida a sua redução. III – A dependência econômica dos filhos menores é presumida, sendo perfeitamente razoável a fixação equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a título de pensão.
Contudo, uma vez não comprovado pelo convivente da falecida a dependência financeira, deve ser excluída a sua condenação.

IV - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Inteligência da Súmula nº 246 do STJ
.” (TJMT - N.U 0000765-23.2011.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020) Destaquei.

Assim, descabido o pedido alusivo a pensão civil, devendo ser mantida a improcedência do pleito.

- DO RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM FUNERAL E TRATAMENTO

O
Código Civil de 2002

positivou, em seu art.

944, o princípio da reparação integral do dano, estatuindo que a indenização deva ser medida pela extensão dos prejuízos sofridos pelo lesado, o provimento do pedido é medida que se impõe.

Embora já tenha emanado entendimento quanto a possibilidade
da fixação por estimativa da indenização por dano material por despesas com funeral, dado a lógica de que nenhum corpo será insepulto,
ao caso aplica-se a Súmula 45 do STJ: "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em
reformado ia pejus
", consoante a
matéria explanada não ter sido objeto de recursos voluntários.

Sendo assim, a manutenção do indeferimento de ressarcimento dos gastos de funeral é medida que se impõe.

- DOS JUROS E CORREÇÃO

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Haverá sucumbência reciproca quando uma das partes não obtiver tudo o que o processo poderia lhe proporcionar.

No caso em questão, os requerentes sucumbiram quanto aos pedidos de pensão mensal e ressarcimento com os gastos com funeral.

Logo, correta a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, que determina que: “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”, ressalvando apenas que cabe adequação para que o percentual incida sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO
, e
N
EGO-LHES PROVIMENTO
.
Em sede de reexame necessário
RETIFICO
em parte a sentença, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação e que os índices
de recomposição serão fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.
H
onorários advocatícios majorados para 6% (seis cento) sobre o valor da condenação a favor dos advogados dos requerentes/apelados, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020